Tribunal: TJDFT
Processo: 0741299-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Vistos, etc... O andamento do processo de origem já está suspenso, por ordem do MM. Juiz. Assim, redundante a análise do pedido do Reclamante nesse mesmo sentido. Em atenção ao art. 198 do RITJDFT, oficie-se ao presidente da Turma Recursal prolatora do acórdão reclamado, comunicando o processamento da reclamação e solicitando informações no prazo de 10 (dez) dias. Cite-se o beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação. Por fim, dê-se vista a d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 19 de janeiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator